Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, a condenação é medida que se impõe.
2. A restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a concretização do delito fundamenta a valoração negativa da culpabilidade.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.